Tribunal: STF
Processo: ARE 1299092
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA QUE NÃO SE INCORPORA À APOSENTADORIA DO SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF (RG). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL” (pág. 1 do documento eletrônico 7).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da mesma Carta.
    A recorrente requer a reforma do acórdão recorrido para que
    “seja dada interpretação correta aos dispositivos constitucionais em foco e a impor a ratio decidendi do tema 350 de forma correta mantendo-se a prescindibilidade do prévio requerimento administrativo nas ações de repetição de indébito como in casu, determinando o retorno dos autos a fim de ser julgado o mérito do recurso” (pág. 38 do documento eletrônico 12).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido extinguiu o processo sem resolução de mérito por reconhecer a ausência de interesse de agir da autora, tendo em conta a falta de prévio requerimento administrativo. Para chegar a essa conclusão, aplicou a ratio decidendi do RE 631.240-RG/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que fixou tese no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende do prévio requerimento administrativo do interessado perante o INSS.
    Ocorre que na presente demanda busca-se a não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, 13º salário, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, com a repetição de eventual indébito apurado, de modo que o Tema 350 da Repercussão Geral não tem aplicabilidade ao caso dos autos, uma vez que o prévio requerimento administrativo não constituiria condição da ação nessa hipótese. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.090.535 e RE 864.661, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.139.912, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.082.122, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Ademais, a apresentação de Contestação bem caracteriza a resistência da União à pretensão deduzida pela autora, evidenciando o seu interesse de agir (págs. 25-42 do documento eletrônico 3). 
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que, afastada a necessidade de prévio requerimento administrativo, seja realizado novo julgamento do processo como entender de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator